Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indisponibilidade de bens. Reiteração desnecessária Prescrição intercorrente. Termo inicial.
1. Enquanto não levantada, subsiste a ordem de indisponibilidade cadastrada na CNIB, o que torna desnecessária sua renovação.
2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão do processo.